Tribunal: STF
Processo: HC 189888
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilberto Antonio Luiz, advogado, em benefício de Romano Voltolini, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 131.374 em 4.8.2020.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 298 do Código Penal, porque, “segundo a peça inicial acusatória, aos 18 de fevereiro de 2014, na Vara do Juizado Especial Cível, nesta cidade e comarca, fez uso de documento particular falsificado em nome de Antônia Assunção Zanon Ferreira para ajuizar ação de repetição de indébito em face de BV Leasing S/A Crédito Financiamento e Investimento”.
    3. Em 12.11.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP condenou o paciente à pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 298 do Código Penal. 
    Na sentença, considerando que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, foi decretada a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal: 
    “O réu não poderá apelar em liberdade. Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n. 12.403/11. 
    Contudo, no caso em exame, considerando todas as circunstâncias legais e fáticas, tanto mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do delito, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Isso porque não obstante possua inúmeros processos em curso nesta Comarca, o réu jamais compareceu a qualquer ato processual, modificou seu domicílio por inúmeras vezes, em diferentes Estados, praticou atos protelatórios no processo, conforme reconhecido em reiteradas decisões proferidas nesta Vara no tocante a oitivas de testemunhas de defesa de fora da terra e, por fim, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido”.
    4. Contra o decreto de prisão preventiva e a negativa ao recurso em liberdade a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    5. Essa decisão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 131.374, provido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 4.8.2020, para “determinar, de ofício, a adequação da prisão do recorrente ao regime prisional fixado pelo juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo preso; e na ausência de vaga no regime intermediário, determinar que ele aguarde, no regime aberto, o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local”.
    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa reitera que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na decretação da prisão preventiva e negativa ao recurso em liberdade.
    Alega que “na sentença penal condenatória a Magistrada não apontou nenhum dos requisitos de natureza cautelar; sequer justificou o motivo da manutenção da prisão, simplesmente usou como fundamento: ‘O réu não poderá apelar em liberdade. Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11’”.
    Salienta ser “indispensável que a fundamentação tenha em conta fatos e as exigências cautelares que se apresentam na fase processual do processo, uma vez que o paciente não esteve preso em momento algum nos autos”.
    Argumenta que a “decretação da referida medida restritiva de liberdade antecipada deve reger-se pela demonstração da efetiva necessidade do caso concreto, são indispensáveis que no decreto da prisão preventiva esteja devidamente consignado de forma objetiva, as razões pelas quais se mostra necessária a custódia cautelar”.
    Assinala que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Neste sentido, o Douto Ministro, ora apontado como autoridade coatora, não poderá mais decretar a prisão preventiva de ofício, mas quando faltar motivo para que subsista ou quando sobrevierem motivos que a justifique, o juiz poderá, de ofício, revogá-la ou substituí-la, respectivamente. 
    In casu, se aplica ao presente pedido, pois não há comprovação da necessidade da manutenção da prisão preventiva, haja vista que antes, durante ou após a decretação da prisão preventiva não fora preenchido de forma fundamentada quaisquer requisitos que permitisse tal segregação. Configurando-se claramente um abuso de autoridade” (sic).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “ANTE O EXPOSTO, por todas estas razões elencadas, tendo em vista o constrangimento ilegal que vem sofrendo o ora paciente requer que: a) A concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO do paciente sem a imposição das Medidas Cautelares Diversas da Prisão; b) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal para a concessão definitiva da ordem e entrega da efetiva prestação jurisdicional para que possa o ora paciente aguardar a persecução penal em liberdade, haja vista que durante toda instrução processual esteve em liberdade, em obediência e homenagem as decisões do STF, pois só assim farão Vossa Excelências Doutos Ministros do Supremo Tribunal Federal uma vez mais a tão SOBERANA, COSTUMEIRA e INDIVIDUAL JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da íntegra do acórdão do Habeas Corpus n. 2022991-38.2020.8.26.0000, julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido.
    Sem dados necessários para a análise do caso, de eventuais incidentes havidos na espécie e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 
    2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora